Tribunal: STF
Processo: HC 196453
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Robson Oliveira da Silva, em favor de Emanuel Lucas Teixeira Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 637.292/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EMANUEL LUCAS TEIXEIRA SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 
    O paciente foi preso em flagrante, no dia 11/12/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    O impetrante sustenta falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar. 
    Requer, em pedido liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a concessão cumulada ou não das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal”. (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Colhe-se dos autos que, no dia 11.12.2020, o paciente teria sido conduzido à delegacia para apuração do crime de receptação de celular objeto de roubo. Ao averiguar o aparelho, a autoridade policial teria encontrado imagens que indicavam possível traficância. Interrogado, o paciente teria confessado estar de posse da droga que, logo em seguida, foi apreendida. (eDOC 3, p. 8)
    Foram apreendidos 112 petecas de cocaína, uma balança de precisão, uma pedra de cocaína com peso de 65 gramas e R$ 13.450,00. (eDOC 3, p. 8)
    No decreto prisional, o magistrado lançou mão de fundamentação acentuadamente genérica, aplicável a qualquer pessoa surpreendida na posse de drogas, verbis:
    “Inicialmente, observa-se que a prisão foi efetuada legalmente, atendendo aos termos dispostos no art. 302, I do CPP. Diante de todo o exposto, não se verificam vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o Auto. Em seguida, impende salientar que a prisão preventiva é possível e constitucional não ferindo, portanto, o princípio da presunção de inocência. 
    Neste sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial, destacando-se o posicionamento adotado no julgado emanado pelo Supremo Tribunal Federal, que segue abaixo transcrito: 
    […]
    Por outro lado, importa que se observe que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer estágio em que se encontre o processo, até mesmo durante o inquérito policial. É o que se depreende da análise da legislação processual penal, bem como do seguinte julgado: 
    […]
    Verificada, portanto, a possibilidade de decretação da prisão cautelar de indiciado, bem como de que tal custódia cautelar pode ser deferida em qualquer fase do processo, passa-se à análise da existência, in casu, dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do custodiado. 
    Para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a presença do fumus boni juris e do periculum in mora insculpidos sob a égide do art. 312 do CPP. 
    Ademais, in casu, constatam-se indícios da existência de materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria, revelando, desta forma, que os motivos que autorizam a prisão cautelar se encontram presentes no caso em tela, uma vez que se faz necessária a garantia da ordem pública, sobretudo pelo perigo e dano social do crime em tela. 
    […]
    Em face do exposto, presentes os elementos suficientes à decretação da Prisão Preventiva, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EMANUEL LUCAS TEIXEIRA SANTOS, qualificado nos autos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, determinando seja mantido em custódia até ulterior deliberação judicial. 
    Atribui-se à presente Decisão força de Mandado de Prisão Preventiva contra o flagranteado. 
    Ciência ao ilustre representante do Ministério Público”. (eDOC 4)
    Como se vê, o Juízo converteu em preventiva a prisão em flagrante em razão da mera traficância, porquanto não apontou qualquer especificidade que justifique a segregação cautelar.
    É um decreto prisional que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Na espécie, o paciente, além de primário, não possui qualquer registro criminal anterior. Não há, ainda, evidência que indique o pertencimento a organização criminosa. Quanto ao dinheiro apreendido, colhe-se dos autos que R$9.800,00 teriam sido recebidos em decorrência de êxito uma aposta esportiva, com a apresentação do possível comprovante em delegacia, o que será apurado no curso da instrução. (eDOC 3, p. 13)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 6 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente